Tribunal: TJDFT
Processo: 0719236-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719236-58.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MAURÍCIO DA GRAÇA DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIAS DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DIFUSÃO ILÍCITA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PALAVRAS DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE. DOSIMETRIA. ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. ALTERAÇÃO DO REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DO RÉU MAURÍCIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU WESLLEY DESPROVIDO. 1. Não há falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, quando as circunstâncias da apreensão evidenciam que os entorpecentes se destinavam à difusão ilícita, por parte de ambos os réus, pois, embora apenas o réu que estava no banco carona, quando da abordagem policial, tenha assumido a propriedade da droga encontrada em sua mochila, o laudo pericial revelou que este havia enviado imagens de entorpecentes semelhantes àquele transportado, via aplicativo de celular, para o réu que dirigia o veículo, no dia anterior; além disso, a quantidade elevada de droga gerou um odor forte no veículo, imediatamente percebido pelos policias, não sendo crível que o motorista, usuário confesso desta mesma droga e que portava cigarro e porções em sua carteira, não tivesse notado. 2. A quantidade da droga e as circunstâncias do flagrante são aptas a comprovar o dolo de difusão ilícita e, por conseguinte, também afastar a tese de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006. 3. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos. 4. Para a configuração da causa de diminuição da pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, exige-se que o agente seja primário, portador de bons antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas nem integrem organização criminosa. 5. As imagens de balança de precisão e de tabletes de drogas, extraídas do telefone do réu WESLLEY, aliadas ao conteúdo das conversas, bem como ao montante de droga apreendida, evidenciam que o acusado tinha dedicação e envolvimento com atividades criminosas, circunstância que impede a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. 6. Não havendo comprovação de que o réu MAURÍCIO, primário e de bons antecedentes, se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa, é medida de rigor o reconhecimento da causa de redução prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), não sendo a quantidade da droga, por si só, capaz de obstar a concessão da referida benesse, mas sendo utilizada para a redução da pena em metade. 7. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o réu cuja pena definitiva foi superior a quatro e inferior a oito anos; bem como deve ser fixado o regime aberto para o inicial cumprimento da reprimenda do corréu que, em razão de seu redimensionamento realizado nesta instância recursal, ficou inferior a quatro anos, sendo ambos primários e de bons antecedentes, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alíneas “b” e "c", e §3o do Código Penal. 8. Viável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos de um dos réus, quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal. 9. Recurso do réu Maurício parcialmente provido. Recurso do réu Weslley desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/2006, sustentando a ausência de provas quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, alegando que a turma julgadora utilizou fundamento inidôneo para afastar a diminuição da pena em sua fração máxima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 28, e 33, § 4o, ambos da Lei 11.343/2006. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Comprovado, pois, que os réus MAURÍCIO e WESLLEY, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, traziam consigo e transportavam substâncias entorpecentes para fins de difusão ilícita, perfazendo massa líquida de 891g (oitocentos e noventa e um gramas), conforme atestado pelo laudo de exame químico, fica inviável o pleito desclassificatório requerido pela Defesa de MAURÍCIO no tocante à substância apreendida em sua carteira, pois restou evidenciado que os acusados visavam trazer consigo e transportar tanto os entorpecentes localizados no interior da mochila de WESLLEY, quanto o presente na posse de MAURÍCIO” (ID Num. 15944529 - Págs. 10/11), e que “Diante do exposto, tendo o réu preenchido os requisitos legais previstos no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006, e considerando que o magistrado possui discricionariedade para estabelecer em qual das fases (primeira ou terceira) analisará os critérios do artigo 42 da LAD, e assim não o fez na primeira etapa, mostra-se razoável e proporcional a fixação da fração de 1/2 (metade) de redução da pena de MAURÍCIO, diante da quantidade da droga apreendida, aliada a ausência de outros elementos aptos a justificar o redutor em patamar maior” (ID Num. 15944529 - Pág. 15). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017